Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721072-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA EMBARGADO: MARLENE DOS SANTOS NAKANO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, contra acórdão de embargos de declaração na apelação, proferido em ação de cobrança, ajuizada em desfavor de MARLENE DOS SANTOS NAKANO. Após o julgamento do recurso de embargos de declaração, as partes apresentam petição por meio da qual comunicam a realização de acordo e requerem a sua homologação (ID 42285342). É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico após o julgamento do recurso, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (artigo 3o do CPC). No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015) – g.n.Além disso, as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, possuindo os respectivos patronos signatários do acordo poderes expressos para transigir (IDs 35455004 e 35454972). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 87, VIII, do RITJDFT e artigos 3o e 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator